Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-29.2018.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001960-29.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO TORRES - CPF: 621.978.861-34 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE - CPF: 066.791.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.126.594/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO
– IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELO EMBARGANTE – HOMOLOGADO.

1. SABE-SE, QUE A QUALQUER TEMPO PODE A PARTE RECORRENTE DESISTIR DE SEU RECURSO, CONFORME PREVÊ O ART. 998, DO CPC. ASSIM, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Antonio Torres, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve fraude à execução, pois, no momento da realização do negócio jurídico a dívida estava garantida com bens suficientes para cumprir com a obrigação, sendo terceiro de boa-fé.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 85311960), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de José Carlos Biancardini Jorge, visando desconstituir as transferências dos imóveis realizado entre o executado e o Sr. Luiz Antônio Torres.

Sentindo-se prejudicado, o Sr. Luiz Antônio Torres opôs embargos de terceiro contra o Estado de Mato Grosso, defendendo a inexistência de fraude a execução, por ser terceiro de boa-fé.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o embargante não apresentou prova do direito alegado,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento do ônus sucumbencial
(id. 85311951).

Irresignado,
o apelante sustenta que não houve fraude à execução, pois, no momento da realização do negócio jurídico a dívida estava garantida com bens suficientes para cumprir com a obrigação, sendo terceiro de boa-fé.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Posteriormente, o recorrente apresentou manifestação requerendo a desistência do apelo, sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto recursal, ante o julgamento dos embargos de terceiro n. 0001141-29.2017.8.11.0082, envolvendo os imóveis em questão (id. 111885473).

Pois bem.
É cediço que, a qualquer tempo, parte recorrente pode desistir de seu recurso, conforme previsto no art. 998, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”

Por outro lado, em razão do recurso já estar em pauta de julgamento, nada impede que a homologação seja feita na aludida sessão, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELA AUTORA – HOMOLOGADO
– [...]

1.
Sabe-se, que a qualquer tempo pode a parte Recorrente desistir de seu recurso, conforme prevê o art. 998 do Novo Código de Processo Civil/2015. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência
. [...]”
(RAC n. 1042159-05.2018.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 18.04.2023 – negritei e grifei).

Posto isso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no que se refere ao seu Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023